Tribunal: TJDFT
Processo: 0732706-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732706-83.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BRAZ RECORRIDO: BANCO XP S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESGATE DE GARANTIA. QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO. AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação reparatória que rejeitou os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o apelado agiu de forma abusiva ao recusar a execução da garantia contratual para liquidação antecipada do empréstimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de empréstimo celebrado entre as partes não contém cláusula que autorize o resgate de garantia para sua quitação antecipada e amortização de dívida de cartão de crédito. 4. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes. 5. A recusa no atendimento de liberação da garantia antes do pagamento total do empréstimo está respaldada legalmente e contratualmente, o que afasta a abusividade e alegação de falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "A recusa da instituição financeira em liberar a garantia para quitação integral do empréstimo está amparada no contrato e na legislação, o que afasta a alegação de abusividade ou falha na prestação do serviço”. ________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 313 e 427. CDC, art. 52, §2o. Lei n. 10.931/2004, art. 34, § 2o. Jurisprudência relevante citada: n/a. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 14 e 52, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a recusa da instituição financeira em permitir a utilização da garantia fiduciária para quitação do débito, mesmo diante da situação de inadimplência do consumidor e da existência de recursos suficientes, configura evidente falha na prestação do serviço bancário. Assevera que a negativa infundada de liquidação antecipada do débito configura prática abusiva, tornando nula qualquer cláusula contratual que inviabilize o exercício de direitos legalmente assegurados ao consumidor. Defende que houve afastamento indevido da responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação dos serviços, causando-lhe prejuízos indenizáveis, tanto materiais quanto morais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. b) artigo 34, §2o, da Lei 10.931/2004, ao conferir interpretação absoluta e descontextualizada, entendendo pela impossibilidade de liberação da garantida fiduciária vinculada à cédula de crédito bancário, independentemente das circunstâncias do caso concreto e da proteção conferida ao consumidor pelo ordenamento jurídico. Acrescenta que houve ofensa à função social do contrato, à boa-fé objetiva e ao princípio da vulnerabilidade do consumidor. Requer a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as intimações dos atos processuais sejam feitas em nome da advogada Cristiana França Castro Bauer, OAB/SP 250.611. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14 e 52, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 34, §2o, da Lei 10.931/2004. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: O caso concreto não demonstra desequilíbrio ou vantagem exagerada. O apelante pede a utilização de garantia não prevista em contrato ou em lei. A recusa no atendimento de liberação da garantia antes do pagamento total do empréstimo está respaldada legalmente e contratualmente, o que afasta a abusividade e alegação de falha na prestação do serviço. Mantenho a sentença nesse ponto. ... O apelante não demonstrou qual seria o ato ilícito praticado pelo apelado, principalmente porque a recusa na liberação da garantia pretendida encontra fundamento em contrato celebrado entre as partes e no art. 34, § 2o, da Lei n. 10.931/2004. (ID 73617937). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as intimações dos atos processuais sejam feitas em nome da advogada CRISTIANA FRANÇA CASTRO BAUER, OAB/SP 250.611. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023